Tribunal: TJSP
Processo: 1001920-83.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 6.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Pedido de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, porque a sentença reconheceu a sucumbência recíproca.
2. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. Autor que decaiu de parte mínima do pedido

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 6.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Pedido de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, porque a sentença reconheceu a sucumbência recíproca.
2. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. Autor que decaiu de parte mínima do pedido (CPC/15, art. 86, §único). Inteligência da Súmula 326 do STJ. Arbitramento a cargo da parte ré, fixada a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.
3. RECURSO PROVIDO.